Tribunal: TJDFT
Processo: 0710746-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710746-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DENILCE FLORENCIO DOS SANTOS DECISÃO 1. A executada agrava contra a decisão da 23a Vara Cível de Brasília (ids. 184279814 e 187952667) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alteração da atualização monetária do crédito exequendo, sob o fundamento de que eventuais impugnações em relação aos valores deverão ser apresentadas ao Juízo Universal, competente para julgar as habilitações dos créditos concursais. Afirma que o cálculo apresentado pela Agravada não observou a regra disposta no art. 9.o, inc. II, da Lei n.o 11.101/2005, tornando o valor apresentado excessivo. Defende que, em se tratando de crédito concursal, o valor deverá ser liquidado de forma escorreita junto ao d. Juízo a quo, para posteriormente ser expedida a certidão de crédito, que o valor postulado, e homologado, não observou a data da impetração da sua 2.o Recuperação Judicial, isto é, 01.03.2023, na medida em que o cálculo foi atualizado até 15.01.2024. Aponta perigo de dano na atualização do valor da condenação em descompasso com a regra disposta no art. 9.o, inc. II, da Lei n.o 11.101/2005, o que poderá viabilizar a expedição de certidão de crédito em valor equivocado, com a consequente habilitação de valor superior junto aos autos da Recuperação Judicial. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do AGI. 2. Nos termos do art. 9.o, II, da Lei 11.101/05, a habilitação de crédito realizada pelo credor deverá conter o valor do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. No caso, a planilha apresentada pela agravada indica a atualização do crédito até 15/01/2024 (id. 183652182 – autos de origem), data posterior ao pedido de recuperação judicial da agravante. Assim, em princípio, o valor do crédito, para a expedição da certidão e apresentação ao juízo universal, deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. Atente-se para precedente deste Tribunal: Ementa PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 9o, II, DA LEI N. 11.101/2005. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Nos termos do art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, a atualização do crédito a ser habilitado no juízo falimentar deverá observar a data de decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, como forma de se equalizar todos os créditos, evitar distorções nos parâmetros de elaboração dos cálculos no procedimento concursal e respeitar o tratamento igualitário entre credores. 2. Tendo em vista se tratar de habilitação retardatária e ante a exegese do artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, a certidão de habilitação deverá conter o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, no caso, a data do pedido formulado junto ao Juízo Universal da Comarca de Goiânia/GO, sob pena de negativa à referida norma. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (6a T. Cível, ac. 1.247.954, Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 2020) 3. Posto isso, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator